Tribunal: TJSP
Processo: 1003360-62.2019.8.26.0291
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895617
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1003360-62.2019.8.26.0291/50000, da Comarca de Jaboticabal, em que é
embargante RUBENS JOSÉ BELTRAME NOGUEIRA, é embargada EVA
ANTONIA RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003360-62.2019.8.26.0291/50000 -Voto no 1379 – JEMM - RRVT 2
Embargos de Declaração n.o 1003360-62.2019.8.26.0291/50000
Relator: José Eduardo Marcondes Machado
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado
Processo de Origem n.o 1003360-62.2019.8.26.0291
Embargante: Rubens José Beltrame Nogueira
Embargada: Eva Antonia Rodrigues
Comarca: Jaboticabal
Voto n.o 1379
Embargos de declaração. Omissão. Vício inexistente.
Prescindível, ademais, sejam respondidos todos os
argumentos ou questionamentos da parte, como se um
questionário fosse. Efeitos infringentes incabíveis.
Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o v.
acórdão lançado a fls. 85/89, que deu provimento à apelação interposta pelo
demandante para, diante das obrigações contratualmente assumidas pela ré, condená-
la ''ao cumprimento das obrigações necessárias ao desdobro do imóvel e à futura
transferência ao autor, no prazo voluntário de quinze dias, sob pena de, em fase de
cumprimento de sentença, ser arbitrada multa cominatória diária para compeli-la à
execução''.
Embarga o apelante sustentando, em síntese, existência de
omissão no julgado ''quanto ao pedido de condenação da mesma, também no
pagamento dos débitos incidentes sobre o imóvel, para emissão de certidões
negativas e o devido início e a aprovação do desdobro perante a municipalidade e
após registro de imóveis, vez que, se não pagos, a municipalidade não aprova o
referido pedido de desdobro, impedindo-se assim o início das providências''.
Requer, portanto, o recebimento dos embargos com vistas a
integrar e aclarar o pronunciamento colegiado.
É o relatório.
Os embargos hão de ser rejeitados.
Não há no acórdão embargado a omissão suscitada. Em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003360-62.2019.8.26.0291/50000 -Voto no 1379 – JEMM - RRVT 3
essência, as questões postas foram minuciosamente examinadas e decididas pela
Turma Julgadora, de forma que indubitável e cristalino o aresto ao assentar que
''solução outra não se pode chegar que não a integral procedência dos pedidos''
autorais.
Logo, observados os limites das postulações contidas na
petição inicial, todas elas foram acolhidas para compelir a demandada ao
cumprimento das obrigações contratualmente pactuadas anos antes entre as partes.
À vista do exposto, pelo meu voto, REJEITAM-SE os
declaratórios.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator